Tribunal: TJMT
Processo: 1019917-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de n. 1052403-22.2020.8.11.0041, proposta por ANDREW EDUARDO DE OLIVEIRA LARA, representado por seu genitor WILLIAN DA SILVA LARA, lhe atribuiu o ônus do pagamento do quantum de R$ 1.000,00 (mil reais) com a produção da prova pericial.
Para tanto, aduz a agravante que cabe à parte autora, ora agravado, provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo a ele, portanto, suportar os custos da prova de que depende para se beneficiar ou ao Estado, na hipótese de ser beneficiário da justiça gratuita.
Salienta que o valor fixado para o pagamento dos honorários do perito é exorbitante, devendo, portanto, ser reduzido para o montante de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, de plano é possível constatar que a decisão recorrida bem observou a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, notadamente nos casos que envolvem ações de cobrança de seguro obrigatório, em que a parte autora invariavelmente possui parcas condições financeiras e hipossuficiência técnica na produção de provas, em relação à seguradora demandada.
A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO PARA A RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 373, §1o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (§ 1o, do art. 373, do CPC/2015)”. (N.U 1000273-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (g.n.)
Ademais, cumpre esclarecer que o valor dos honorários fixado na origem se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA EM CONTESTAÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – ART. 33 DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela Seguradora, compete a ela o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 33 do CPC. O valor dos honorários periciais arbitrado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) se mostra exacerbado, já que a prova técnica a ser realizada não se mostra complexa. Impõe-se, desse modo, uma ligeira redução dos honorários ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de se adequá-los à jurisprudência dominante deste Sodalício, que estabeleceu esse valor como teto máximo em situações análogas”. (N.U 0040913-22.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor. Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) é medida que se impõe”. (N.U 1012664-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.